Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-64.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-64.2020.8.14.0005

APELANTE: KEILA SANTOS LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CREUZA SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-64.2020.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE: KEILA SANTOS LIMA DA SILVA; CREUZA SANTOS LIMA (ESPÓLIO)
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CABÍVEL A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ART. 622 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O processo de inventário é dotado de interesse público, envolvendo não apenas os herdeiros, mas também a Fazenda Pública e a sociedade em geral.

II - Nos termos do art. 622, II, do CPC, a paralisação injustificada do feito enseja a remoção da inventariante e não a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III - Sentença anulada. Recurso de apelação provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-64.2020.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE: KEILA SANTOS LIMA DA SILVA; CREUZA SANTOS LIMA (ESPÓLIO)
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por KEILA SANTOS LIMA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO, ajuizada pela apelante, inventariante do espólio de sua falecida genitora, CREUZA SANTOS LIMA.

A inicial requereu a abertura do inventário, alegando a necessidade de regularização da sucessão patrimonial da falecida, indicando-se como herdeira e pleiteando a sua nomeação como inventariante.

No curso do feito, houve determinação judicial para que a inventariante emendasse a inicial, juntando aos autos certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Municipal, Estadual e Federal em nome da de cujus.

Decorrido o prazo sem manifestação, foi proferido novo despacho determinando a intimação pessoal da inventariante para que se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Todavia, conforme certificado nos autos, a apelante manteve-se inerte.

Diante da inércia da inventariante, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, caracterizando-se a hipótese de abandono da causa.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando que a extinção do inventário por abandono da parte inventariante configura erro, uma vez que, consoante entendimento pacífico, a omissão da inventariante deve conduzir à remoção da inventariante, e não à extinção do feito. Requereu a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-64.2020.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE: KEILA SANTOS LIMA DA SILVA; CREUZA SANTOS LIMA (ESPÓLIO)
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Corte refere-se ao cabimento da extinção do inventário por abandono da inventariante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O instituto da sucessão possui interesse público, pois abrange não apenas os herdeiros, mas também a Fazenda Pública e a sociedade em geral, motivo pelo qual, em caso de não cumprimento de diligências cabíveis ao inventariante, não deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito de pronto e sim o cabimento de remoção do inventariante ou arquivamento dos autos.

O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 622, II, o seguinte:

Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

Portanto, ocorrendo paralisação injustificada do inventário, caberá ao Juízo promover a remoção da inventariante desidiosa, nomeando outro em sua substituição. Dessa forma, a decisão que extinguiu o feito se revela inadequada, pois o remédio processual apropriado seria a remoção da inventariante e a designação de outro representante do espólio.

Nesse sentido, seguem os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC,
ANTE A INÉRCIA DO INVENTARIANTE PARA DAR-LHE ANDAMENTO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE MERECE ANULAÇÃO, DETERMINANDO-SE O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00232757720138190014, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 09/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. -
O art. 485, III, § 1º, do CPC/15, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, antes de se proceder à extinção do processo sem resolução de mérito - Ademais, é inviável a extinção do processo de inventário por abandono da causa, em razão do interesse público envolvido neste procedimento. Em caso de inércia do inventariante, a medida adequada é a sua remoção, ainda que de ofício pelo julgador, na forma do art. 622, II, do CPC/15 -
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 50011013320188130223, Relator: Des.(a) Eveline Mendonça (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/02/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, a fim de que os autos retornem ao 1º grau para retomada do curso processual da ação de inventário, nos termos do presente decisum.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 19/03/2025